Tribunal: TJDFT
Processo: 0059707-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059707-80.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ORESTES NUNES DE SOUZA DESPACHO ORESTES NUNES DE SOUZA se insurge com relação à decisão desta Presidência (ID 15281124) que, amparada na orientação do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do processo por envolver o tema referente às diferenças de correção monetária em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor I (RE 626.307 – Tema 264 e RE 631.363 – Tema 284). Para tanto, alega que a questão controvertida, que se busca uniformização perante o STF sob o regime disciplinador da repercussão geral, diz respeito exclusivamente ao Plano Collor II, cujo índice de atualização monetária não se discute neste caso concreto. Pugna, assim, pelo prosseguimento regular dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. É o relatório. Nada a prover. Com efeito, oportuno transcrever trecho da decisão proferida nos autos da Rcl 42.966 (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 21/6/2021), que identifica de forma clara e objetiva o atual contexto processual das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que tramitam perante a Corte Suprema: Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285). TEMAS 265 e 264: Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019. (...) Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. Pois bem. Feito esse breve resumo dos fatos, entendo que o ato reclamado, ao rejeitar os embargos de declaração opostos no recurso inominado (eDOC 5, p. 117) e manter o sobrestamento determinado anteriormente (eDOC 5, p. 110), está conformidade com a orientação desta Corte sobre a matéria. Ante o exposto, reconsidero as decisões constantes dos eDOCs 26 e 39 e nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo regimental. Nesse sentido, confira-se, ainda, a Rcl 42.966, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe de 18/3/2022. Logo, considerando a permanência de determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários, excepcionados, tão somente, aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, reitero os termos do despacho de ID 16775868, ao tempo em que determino o seu retorno à COREC para que permaneçam os autos sobrestados até a publicação dos acórdãos dos paradigmas dos Temas 264 e 284 da lista de repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029